Tribunal: TJSP
Processo: 2200496-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. PROPOSTA DE ACORDO QUE DESTOA DO PERMISSIVO LEGAL (ART. 916, §1o DO CPC). RECUSA DO AGRAVADO JUSTIFICÁVEL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO QUANDO DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. PROPOSTA DE ACORDO QUE DESTOA DO PERMISSIVO LEGAL (ART. 916, §1o DO CPC). RECUSA DO AGRAVADO JUSTIFICÁVEL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO QUANDO DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESVIO PROCEDIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.